Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710426-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao ofício de ID 49441075 e eventual perda do objeto do recurso, em razão da notícia de realização da cirurgia em 25/05/2023. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito